Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708654-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BALTAZAR CUMPIM DA SILVA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 59051194). O STJ não conheceu do apelo (ID 65733050 – p. 4/7). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do RE 1.516.090 (Tema 1.349), representativo da uniformização da controvérsia acerca da incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido, acrescido de juros moratórios, ou apenas sobre o montante corrigido da condenação, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 65733052). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014